Tribunal: TJBA
Processo: 8006539-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO INTERNO n.
8006539-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVADO: RICARDO NUNES RAMOS DIAS

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS SILVA, ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, DANILO SANTOS SILVA

Ementa
: AGRAVO INTERNO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada e considerou irregular a cobrança compulsória de seguro, determinando a sua nulidade. O Agravante sustentou a inaplicabilidade de limitação aos juros praticados por instituições financeiras e a validade da contratação do seguro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e pode ser revista pelo Judiciário; e estabelecer se a imposição de contratação de seguro, pelo próprio Banco, configura prática abusiva e, consequentemente, se a cláusula deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 596, firmou entendimento de que as disposições do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às instituições financeiras. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial dos juros remuneratórios, nas hipóteses de abusividade, quando comprovada a cobrança excessiva em relação à taxa média de mercado, conforme as Súmulas nº 382 e nº 530, do STJ.

No caso concreto, restou demonstrado que os juros contratados (1,91% a.m. e 25,45% a.a.) superam, significativamente, a média de mercado praticada no período (1,52% a.m. e 19,79% a.a.), justificando a revisão para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre consumidores e instituições financeiras, consoante entendimento consolidado do STJ. Assim, cláusulas contratuais que impõem prestações desproporcionais, ou colocam o consumidor em desvantagem exagerada, podem ser revistas.

A cobrança compulsória de seguro caracteriza prática abusiva, quando impõe ao consumidor a contratação com seguradora vinculada ao Banco, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Esse entendimento foi reafirmado pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 972), que declarou abusiva tal prática.

No caso sob comento, a Instituição Financeira não demonstrou ter oferecido ao consumidor a possibilidade de escolher a seguradora, sendo legítima a anulação da cláusula que impôs a contratação do seguro de forma unilateral.

IV. DISPOSITIVO

Negado provimento ao recurso.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 39, I; CC/2002, arts. 421 e 422; Decreto nº 22.626/33; Resolução CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nº 382 e nº 530; STJ, REsp nº 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8006539-27.2020.8.05.0001
, tendo
como Agravante o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como Agravado
RICARDO NUNES RAMOS DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão atacada.